Tribunal: TJDFT
Processo: 0737301-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0737301-02.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO PAULO MOREIRA VAZ AGRAVADO: JADER DA CRUZ FAYAD, RENATO SANTOS DE ASSIS, LUIZ FRANCISCO MORAIS DANTAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os Agravantes para se manifestem, no prazo de 10 dias, quanto à perda superveniente do interesse recursal, tendo em vista que já foi proferida sentença nos autos de origem. Brasília, 24 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora